Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO (SISTEMA S). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME PRÓPRIO. CONCURSO PÚBLICO. ENTREVISTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO RESULTADO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em face das recorrentes argumentando, em suma, que foi aprovado em duas etapas de processo seletivo para o cargo de analista técnico, que foi reprovado na fase de entrevista por competências, a qual não teria sido realizada nos moldes do edital, que foram analisados critérios subjetivos não previstos no edital e que interpôs recurso administrativo, mas o pleito teria sido indeferido de forma genérica.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 72630654). Contrarrazões apresentadas (Id n. 72630657 e n. 72630658).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legalidade da entrevista por competências e do seu resultado.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em resumo, que o edital publicado vincularia os recorridos, estando eles submetidos ao regime jurídico administrativo e aos seus princípios. Aduz que houve grave violação ao edital, pois nele constou a previsão de que a entrevista versaria sobre o conhecimento técnico necessário para o desempenho da função, que a condução foi feita por empregados do primeiro recorrido, não pelo segundo recorrido, que houve violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, que a decisão negatória do seu recurso administrativo não foi fundamentada e que houve cerceamento de defesa. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na exordial.
6. Em contrarrazões, o primeiro recorrido(SEBRAE) alega que não houve irregularidade, que as competências exigidas para o cargo envolvem habilidades interpessoais e gestão de equipe, que não se trata de concurso público e sim de processo seletivo de serviço social autônomo e que o recurso do recorrente foi devidamente analisado e indeferido. Por sua vez, o segundo recorrido (CEBRASPE) defende que os critérios estabelecidos para a entrevista são legais e estavam previstos no edital. Ambos requerem a manutenção da sentença.
7. De início, cumpre esclarecer que os serviços sociais autônomos (Sistema S) não integram a Administração Pública, pois são entidades privadas que apenas exercem atividade de interesse público. Portanto, possuem regime jurídico próprio e não se submetem às mesmas regras e princípios impostos à Administração Pública. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 1695117, 0737026-21.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.
8. Embora o concurso público não seja mandamental para os integrantes do Sistema S, uma vez adotada essa forma de contratação, é esperado que no seu processo haja transparência.
9. Em relação aos pontos suscitados pelo recorrente, constata-se que não houve irregularidade na participação de psicóloga vinculada à segunda recorrida ou de funcionários da primeira recorrida, tampouco na análise das competências necessárias para o exercício do cargo.
10. No entanto, observa-se que, apesar de a entrevista não ter envolvido perguntas objetivas, as notas foram atribuídas sem que constasse no resultado disponibilizado os critérios adotados para defini-las, Id n. 72630632, o que, indubitavelmente, comprometeu o direito do recorrente de insurgir-se de forma específica sobre os pontos que ensejaram a sua reprovação, além de a omissão da informação ter representado clara violação à transparência.
11. Logo, carecendo o resultado de informações que são do interesse do candidato e que interferem no exercício do seu direito de recorrer, afigura-se patente a necessidade de disponibilizá-las, razão pela qual merece parcial acolhimento a última parte do pedido alternativo feito pelo recorrente, no que se refere a apresentação de justificativa detalhada dos critérios utilizados na avaliação.
12. Por conseguinte, será necessária a abertura de novo prazo para a apresentação de recurso contra o resultado, após adequadamente disponibilizado.
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar que a segunda recorrida (CEBRASPE) apresente justificativa detalhada dos critérios utilizados na avaliação da entrevista por competências realizada pelo recorrente com abertura de novo prazo para recurso.
14. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.